Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos.
2. In casu, ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio in dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.